Tribunal: STF
Processo: ADI 1574
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-17
Data de publicação: 1997-04-17

Ementa:
- Ilegitimidade ativa da Associação Brasileira
de Fiscais Tributários - ABRAFIT, para a propositura de ação direta
de inconstitucionalidade (art. 103, IX, da Constituição), por não
configurar uma verdadeira classe de pessoas, porém simples segmento
ou parcela do funcionalismo.
Precedente: ADI nº 591, requerida pela União dos
auditores Fiscais do Tesouro Nacional - UNAFISCO NACIONAL (RTJ
138/81).